Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727608-88.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante (id 58020106, p. 1-4). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais nos autos (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). O apelante não comprovou a insuficiência de recursos. A liquidação extrajudicial determinada pelo Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é suficiente para caracterizar essa condição (id 58020108). O balancete apresentado e o quadro de solvência não registram a hipossuficiência econômica exigida para a concessão do benefício, apenas as demonstrações financeiras da entidade em um determinado período (id 58336627 e 58336625). A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica, não objetiva a sua concessão indiscriminada. A razão do enunciado é determinar que a simples declaração de pobreza não basta. A pessoa jurídica deve comprovar o estado de miserabilidade conforme registram os precedentes que levaram à edição da referida súmula.[1] A falência ou a liquidação extrajudicial não geram a presunção de miserabilidade. Objetivam somente a liquidação de ativos para o pagamento de credores ou a dissolução organizada da entidade. Há a mera proteção do interesses dos credores ou dos sócios na preservação do montante patrimonial a ser distribuído. O eventual déficit patrimonial (passivo maior que o ativo) não se confunde com a hipossuficiência econômica para arcar com as despesas do processo. A massa falida sujeita-se aos ônus sucumbenciais.[2] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgRg no AREsp 126.381/RS, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 8.5.2012; AgRg no AREsp 130.622/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 8.5.2012; EAg 1.245.766/RS, Corte Especial, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 27.4.2012; EREsp 1.185.828/RS, Corte Especial, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 1.7.2011; AgRg nos EAg 833.722/MG, Corte Especial, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 7.6.2011; EREsp 603.137/MG, Corte Especial, Relator Ministro Castro Meira, DJe 23.8.2010; EREsp 690.482/RS, Corte Especial, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ 13.3.2006, p. 169; REsp 431.239/MG, Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 16.12.2002, p. 344. [2] STJ, EREsp 855.020/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 6.11.2009. [3] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.